Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. CONTRATAÇÃO QUE TINHA COMO OBJETO PRINCIPAL O AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ÊXITO PARCIAL. REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO SALDO RESIDUAL DA DÍVIDA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.
1. Na aferição da intenção das partes contratantes, o artigo 113 do Código Civil estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpretados de acordo com a boa-fé, os costumes do lugar de sua celebração e a finalidade do objeto do contrato. 1.1. A todo contrato é atribuída uma função econômica e, ao realizar-se a interpretação da avença, essa função não pode ser esquecida, sob pena de se negar ao acordo de vontades a sua finalidade essencial, esvaziando-se o seu conteúdo.
2. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, é comum a inserção de cláusula ad exitum ou quota litis, segundo a qual o causídico somente será remunerado no caso de obter êxito no processo judicial para o qual foi contratado, tratando-se de uma modalidade contratual de risco para o profissional, que somente receberá valores se verificada a condição suspensiva relacionada ao êxito da demanda. 2.1. A adoção de referida cláusula é válida, desde que a remuneração recebida, acrescida dos honorários de sucumbência, não supere as vantagens advindas ao cliente, na forma do que dispõe o artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
3. Figura como natureza da ação revisional a discussão quanto às obrigações contratuais, de modo a impactar no cálculo do valor devido, conforme se extrai do artigo 330, § 2o, do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, o escopo principal da contratação das advogadas embargadas não foi o recebimento de valores pelos contratantes, e sim a substancial redução do saldo residual referente ao contrato de financiamento firmado pela embargante.
4. Não se mostra condizente com os ditames da boa-fé a alegação da embargante de que não auferiu ganho monetário ou aumento patrimonial em decorrência do ajuizamento da ação revisional pelas embargadas. 4.1. É razoável compreender que, se houve a inserção de cláusula de êxito no contrato firmado entre as partes, e se referido êxito fora alcançado com a redução significativa da dívida, os honorários contratuais pactuados afiguram-se exigíveis, sob pena de enriquecimento indevido da embargante.
5. Ausente a constatação de excesso de execução, porquanto o débito exequendo equivale a 20% (vinte por cento) sobre o proveito auferido na ação revisional, de acordo com o estabelecido no contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes.
6. Apelação cível conhecida e provida. Honorários sucumbenciais invertidos.